Tribunal: TJES
Processo: 5004102-78.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004102-78.2023.8.08.0000

PACIENTE: KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
QUESTÃO DE ORDEM. NOVO TÍTULO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREJUDICIALIDADE NÃO VERIFICADA. MÉRITO.

REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PERICULOSIDADE EM CONCRETO DO AGENTE.
ORDEM DENEGADA.

1
.
Questão de ordem.
Apesar da superveniência de decisão de pronúncia, a prisão provisória foi mantida pelos mesmos fundamentos até então consignados pela autoridade coatora. Desse modo, uma vez que somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da custódia cautelar, não há que se falar na prejudicialidade do writ.

2. Mérito
. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal, tendo em vista que a conduta atribuída à paciente é dotada de especial audácia, reveladora de crueldade acentuada, sendo importante consignar que, no acidente de trânsito, além de ter batido na motocicleta na contramão, a paciente, em tese, dirigiu seu carro por uma distância considerável, arrastando o veículo e, com ele, as vítimas. Diante do exposto, reveladas nuances de uma personalidade temerária, há nos autos elementos suficientes para concluir que, se colocada em liberdade, a paciente terá o potencial de perturbar a ordem pública.

3.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.

4.

Habeas
Corpus
denegado
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004102-78.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
QUESTÃO DE ORDEM. NOVO TÍTULO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREJUDICIALIDADE NÃO VERIFICADA. MÉRITO.

REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PERICULOSIDADE EM CONCRETO DO AGENTE.
ORDEM DENEGADA.

1
.
Questão de ordem.
Apesar da superveniência de decisão de pronúncia, a prisão provisória foi mantida pelos mesmos fundamentos até então consignados pela autoridade coatora. Desse modo, uma vez que somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da custódia cautelar, não há que se falar na prejudicialidade do writ.

2. Mérito
. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal, tendo em vista que a conduta atribuída à paciente é dotada de especial audácia, reveladora de crueldade acentuada, sendo importante consignar que, no acidente de trânsito, além de ter batido na motocicleta na contramão, a paciente, em tese, dirigiu seu carro por uma distância considerável, arrastando o veículo e, com ele, as vítimas. Diante do exposto, reveladas nuances de uma personalidade temerária, há nos autos elementos suficientes para concluir que, se colocada em liberdade, a paciente terá o potencial de perturbar a ordem pública.

3.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.

4.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, afastar a perda de objeto suscitada e, no mérito, por maioria de votos, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PACIENTE: KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DES. WILLIAN SILVA

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Habeas Corpus impetrado em favor de
KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
nos autos da ação penal nº 0004182-35.2021.8.08.0021.

O e. relator, Desembargador Willian Silva, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva e fixar medidas cautelares alternativas, por entender não ser a prisão preventiva, na hipótese vertente, indispensável, haja vista que a gravidade da possível conduta da paciente não seria, concretamente, hábil a justificar o cárcere cautelar. Ademais, consignou que não há, nos autos, prova de periculosidade acentuada.

Por sua vez, o e. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer julgou prejudicada a presente impetração, uma vez que a prisão preventiva está alicerçada em novo título judicial, qual seja, a decisão de pronúncia proferida em 14/6/2023.

Em contrapartida, o e. Relator rejeitou a questão de ordem suscitada, por entender que não há novo título judicial que tenha o condão de tornar prejudicada a análise do mérito.

Destarte, apesar da superveniência de decisão de pronúncia, a prisão provisória foi mantida pelos mesmos fundamentos até então consignados pela autoridade coatora. Com efeito, o juízo a quo consignou, de forma expressa,
“que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões anteriores que mantiveram a prisão cautelar, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar”
.

Desse modo,
“uma vez que somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da custódia cautelar”
(STJ, AgRg no HC 766730/SP. Rel. Min. João Batista Moreira. Des. conv. do TRF-1. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 26/5/2023), não há que se falar na prejudicialidade do writ.

Diante do exposto, rogando vênia ao e. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, acompanho a relatoria e rejeito a prejudicialidade suscitada.

Prosseguindo com o exame do mérito, e pedindo vênia aos que entenderem de maneira diversa, entendo que estão devidamente preenchidos os requisitos da prisão preventiva.

Com efeito, consta dos autos que, no dia 26 de agosto de 2021, em horário não informado aos autos, na Rua Jacinto de Almeida, Bairro Centro, em Guarapari, a ora paciente, agindo de forma livre, consciente e assumindo o risco de produzir o resultado morte, atropelou e matou a vítima FRANCIANI BUEQUE DA SILVA e tentou matar a vítima WEBSTER LUIZ DOS SANTOS MATOS, somente não o levando-o a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente em atendimento médico eficaz.

Segundo foi apurado, a ré se encontrava no Centro de Guarapari quando uma motocicleta, conduzida pela vítima WEBSTER, com a vítima FRANCIANI na garupa, realizou uma ultrapassagem ao veículo da denunciada pela direita.

Neste momento, a denunciada buzinou e xingou as vítimas que, em seguida, xingaram a denunciada. Ato subsequente, a vítima WEBSTER chutou o retrovisor do veículo da denunciada, ao passo que a ré, assumindo o risco de matar as vítimas, perseguiu-as, invadiu a contramão de direção e atingiu a motocicleta com seu veículo, fazendo com que as vítimas caíssem no chão.

Emerge da peça acusatória que a ré estava dirigindo em alta velocidade, na contramão de direção e, mesmo depois da colisão, ainda empurrou a motocicleta com seu veículo por uma distância aproximada de 800 (oitocentos) metros, somente parando porque a moto entrou debaixo do carro em que ela estava e levantou as rodas deste. Em decorrência deste fato, a vítima FRANCIANI veio a óbito no local do acidente e a vítima WEBSTER foi socorrida com ferimentos graves.

De acordo com a peça acusatória, após parar o veículo, a denunciada voltou ao local onde as vítimas estavam caídas, segundo testemunhas, e afirmou que agiu de forma proposital e que sua intenção era levar as vítimas a óbito.

Com efeito, no caso,
não se discute
a existência
de provas
de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria
que justifiquem a segregação cautelar.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que
tange
ao cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que os crimes em apuração envolvem pena superior a quatro anos.

Em relação à necessidade da custódia cautelar
, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/4/2021, DJe: 05/5/2021)

Além disso, os Tribunais Pátrios têm entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Na hipótese, entendo que o caso é permeado por
uma gravidade que extrapola aquela
que é própria
do tipo penal
, tendo em vista que a conduta atribuída à paciente é dotada de especial audácia, reveladora de crueldade acentuada, sendo importante consignar que, no acidente de trânsito, além de ter batido na motocicleta na contramão, a paciente, em tese, dirigiu seu carro por uma distância considerável, arrastando o veículo e, com ele, as vítimas.

Diante do exposto, reveladas nuances de uma personalidade temerária, há nos autos elementos suficientes para concluir que, se colocada em liberdade, a paciente terá o potencial de perturbar a ordem pública.

Por derradeiro, importante ressaltar que “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (STJ, AgRg no HC 803616/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 29/5/2023. DJe: 31/5/2023.).

Diante do exposto, a prisão provisória revela-se, além de cabível, necessária e adequada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
e rogando vênia aos que entenderem de forma divers
a,
DENEGO a ordem.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PACIENTE: KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DES. WILLIAN SILVA

06

VOTO

Rememoro que trata-
se
de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
nos autos da ação penal nº 0004182-35.2021.8.08.0021.

O e. relator, Desembargador Willian Silva, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva e fixar medidas cautelares alternativas, por entender que o fato narrado na denúncia é, sim, grave, mas configura apenas uma gravidade prevista na lei, em abstrato, que deverá ser considerada quando da prolação da sentença, apenas se acolhida a pretensão punitiva estatal. Diante disso, não vislumbra, portanto, a indispensabilidade da prisão.

Lado outro, julguei como prejudicada a presente impetração, uma vez que a prisão preventiva está alicerçada em novo título judicial, qual seja, a decisão de pronúncia proferida em 14/06/2023.

Em contrapartida, o e. Relator rejeitou a questão de ordem suscitada, por entender que não há novo título judicial que tenha o condão de tornar prejudicada a análise do mérito.

No mesmo sentido,
o
e. Des
embargador
Helimar Pinto acompanhou
a relatoria
, rejeitando a prejudicialidade suscitada.

Contudo
, no mérito, o nobre colega abriu divergência para denegar a ordem pretendida,
ao
entend
er
que o caso é permeado por
uma
gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal
, tendo em vista que
a conduta atribuída à paciente é dotada de especial audácia, reveladora de crueldade acentuada
, sendo importante consignar que, no acidente de trânsito, além de ter batido na motocicleta na contramão, a paciente, em tese, dirigiu seu carro por uma distância considerável, arrastando o veículo e, com ele, as vítimas.

No ponto,
retornando ao estudo dos autos
,
e

rogando vênia ao e.
Relator,
Desembargador W
illian Silva
,

acompanho a
divergência,

por entender que
a prisão provisória revela-se, além de cabível, necessária e adequada.

Isso porque,
a partir da análise individualizada da conduta imputada a paciente, entendo que
a gravidade em concreto está devidamente registrada, autorizando a manutenção do decreto prisional com base na garantia da ordem pública.

Ao que se extrai da oitiva das testemunhas no inquérito, a paciente
teria, voluntariamente, atingido a motocicleta ocupada pelas vítimas em razão de uma simples briga de trânsito, motivação essa confessada pela própria paciente do momento dos fatos
, ao que parece.

Arrastando as vítimas por aproximadamente 800 metros, na contramão, a paciente teria cessado a conduta apenas porque a motocicleta ficou presa sob seu veículo, evidenciando-se a gravidade concreta a justificar a custódia cautelar.

D
os documentos juntados pelo impetrante, identifica-se, que,
conforme descreve a autoridade apontada como coatora (fl. 61)
, com base nas declarações
à
s fl. 07 e 08,

de acordo com as testemunhas
policiais,
a paciente
teria agido
com muita raiva e de forma consciente, ao externar para os agentes durante a ocorrência “fiz de propósito”,

indicando
seu
intenso descontrole no momento dos fatos.

P
elo exposto, com a devida vênia,
acompanho a reflexão jurídica externada pelo e. Des
embargador
Helimar Pinto, para
denegar a ordem pretendida.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5004102-78.2023.8.08.0000

PACIENTE: KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida
-se de
h
abeas
c
orpus,
com pedido liminar, impetrado em razão de suposto constrangimento ilegal praticado pelo
juízo
da 1ª Vara Criminal de Guarapari
em desfavor de

Karen Keithy Morais Ferreira
, denunciada pela prática de

dois homicídios qualificados
, um deles na modalidade tentada.

De acordo com o impetrante:

Na data de 27/08/2020 a Paciente dirigia seu veículo no centro da cidade de Guarapari. Em determinado momento foi acusada pelo condutor de uma motocicleta de “ter lhe dado uma fechada”. Diante do acontecido iniciou-se um discursão com troca de ofensas verbais de todas as partes sejam o condutor da motocicleta (que não possui CNH), a carona da motocicleta e a paciente que dirigia seu automóvel.

Ato contínuo as partes seguiram cada um seu caminho. Todavia, a Paciente quando estava parada em um cruzamento foi surpreendida pelo condutor da motocicleta que em alta velocidade atingiu com o pé o retrovisor do veículo da paciente e as ofensas retornaram. No exato momento em que a Paciente disse que iria acionar a polícia o piloto da motocicleta empreendeu fuga. A paciente então o acompanhou seguindo-o para no mínimo registrar a placa da motocicleta.

É verdade que as velocidades não eram compatíveis com a via e em dado momento a motocicleta entrou na contramão de direção e a paciente também o fez. Porem no cruzamento seguinte o motociclista reduziu sua velocidade e a Paciente não conseguiu fazer o mesmo o que causou o impacto dos veículos o que infelizmente gerou a morte da mulher que estava na “garupa da motocicleta” e ferimentos no piloto, assim como deixou em estado de Choque a paciente que dirigia o automóvel conseguindo para o veículo somente alguns metros a frente deixando caídos os ocupantes da motocicleta.

Recuperada a consciência a Paciente saiu do veículo e andou até o local que se encontravam caídas as vitimas. Imediatamente a Paciente ligou para a polícia informando sobre o acidente e também acionou o serviço de resgate. Mesmo muito abalada e nervosa e sob ameaça de linchamento, a Paciente permaneceu no local, se apresentou aos policiais militares e relatou por escrito o passo a passo do acontecido.

Após ser conduzida ao DPJ foi autuada pela autoridade policial por Homicídio doloso e tentativa de Homicídio ambos qualificado. Após seu encaminhamento ao presidio feminino de BUBU em Cariacica, e o andamento do processo, a defesa por diversas vezes solicitou a liberdade provisória da Paciente que hoje se encontra encarcerada por 01 ano e 09 meses sendo que reiteradas vezes sua liberdade foi negada por alegações vagas sem a devida justificativa como “preservação da ordem pública para que a mesma não volte a delinquir”, ressaltamos que a paciente é primária de bons antecedentes e nunca havia em seus quase quarenta anos de idade sido conduzida até então a uma delegacia de polícia.

O pior é que a desídia do Magistrado em analisar os pedidos de liberdade se tornou tamanha que a justificativa para negar tal pedido sempre foi “os motivos que ensejaram a prisão preventiva permanecem inalterados” seguido de referência às negativas anteriores.

Irresignado,
o impetrante diz não haver motivos para a prisão preventiva da paciente,
requerendo a concessão da liberdade ou a substituição da custódia por cautelares menos gravosas.

Preliminarmente,
entendo necessário afastar a dita perda de objeto
, como suscitada em sessão virtual no PJe, e antecipadamente, pelo Exm.º Des. Walace Pandolpho Kiffer na qualidade de vogal.

Com todo o respeito que nutro por Sua Excelência, mesmo que a decisão de pronúncia tenha sido proferida posteriormente à impetração do
habeas corpus
,
cuida-se de ato judicial que manteve a prisão preventiva pelos
exatos fundamentos
em que inicialmente decretada a custódia
, concluindo o juízo de origem, após repetir o que já motivava a prisão, que "nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões anteriores que mantiveram a prisão cautelar, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar."

Se os motivos para a prisão, na pronúncia, são exatamente os mesmos das decisões anteriores, é claro que os argumentos trazidos na inicial permanecem hígidos e ainda capazes de atacar a prisão processual,
mantido o binômio necessidade/adequação e, portanto, o interesse de agir
. Fosse desnecessário perquirir ter havido, ou não, alteração substancial do título,
todo
habeas corpus
perderia o seu objeto quando proferida a decisão que revisa a necessidade da custódia a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP.
Esse, obviamente, não é o caso.

Nesse sentido, o recente entendimento do
Superior Tribunal de Justiç
a:

A superveniência de decisão de pronúncia, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, apesar de se tratar de novo título prisional, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar. (STJ, AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022, excerto do voto-relator)

Ultrapassada essa questão, registro que, em sede de cognição sumária, não vislumbrei ilegalidade manifesta a ser reparada,

ao menos liminarmente.

Sem dúvida, a análise dos documentos acostados ao HC permite concluir que a prisão preventiva encontra-se fundada em
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Não há dúvidas de que a paciente envolveu-se no acidente automobilístico em questão e
o HC não é a via adequada para perquirir acerca do elemento subjetivo do tipo.
Debater se houve dolo na conduta, ainda que eventual, demandaria o profundo revolvimento fático-probatório, algo vedado nesta seara.

A necessidade da prisão, contudo, estaria fundada na suposta
garantia da ordem pública
, a teor do que prevê artigo 312 do CPP.

E aí que entendo residir o equívoco do decreto prisional.

A
gravidade em abstrato
da conduta jamais servirá de motivo à prisão processual.
Afora todo o debate relativo à existência, ou não, do
animus necandi
,
não vislumbro a indispensabilidade da prisão.

Com todas as vênias, n
ão me parece adequado encampar o entendimento da douta Procuradoria de Justiça de que
“uma vez solta a paciente, além de gerar a sensação de impunidade, colocaria em risco a paz e a tranquilidade social em virtude do potencial lesivo.”
Ou de que a prisão visa assegurar
"a credibilidade das instituições"
em virtude de
"crimes sobremodo graves e com grande repercussão na cidade de Guarapari."

O fato narrado na denúncia é, sim, grave; mas uma gravidade prevista na lei, em abstrato, e que deverá ser considerada quando da prolação da sentença, apenas
se

acolhida a pretensão punitiva estatal.
Isso não quer dizer que a ré geraria
risco à paz social e que, portanto, deveria responder presa à ação penal
. Não existe nos autos prova da
eventual

periculosidade

acentuada

da

agente
, que poderia ser demonstrada tanto pela análise individualizada da conduta imputada quanto da predisposição às práticas criminosas – observada, por exemplo, por eventual reiteração delitiva.

Simplesmente afirmar que a liberdade traria
"riscos a novos bens jurídicos"
, como entendeu o juízo de origem, é
violar o pressuposto básico de qualquer prisão processual, caracterizado pela
cautelaridade
.

Por que, no caso, nenhuma outra medida cautelar seria suficiente? Por que a liberdade comprometeria, de forma tão induvidosa, a paz social?
Ao menos neste momento, não há motivação concreta que corrobore tais conclusões
, sendo certo que “a prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto
o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o
respeito

à

liberdade
.” (STJ, RHC 42994/MG)

Não se trata, aqui, de afastar a eventual prática do crime.
Os fatos, extremamente graves, serão submetidos ao Tribunal do Júri (já que pronunciada a paciente) e poderão dar ensejo à aplicação da pena devida (a depender, é claro, da confirmação da pronúncia em caso de recurso).
O que não se admite, contudo, é a
utilização

da

prisão

cautelar
(medida que se presta unicamente a assegurar o resultado prático da ação penal)
como

antecipação

da

prisão-pena
.

Como foi comprovado,
a paciente é primária, tem residência fixa, estudava e estagiava ao tempo do fato e não responde a outros inquéritos ou ações penais
, não havendo motivos para que sua liberdade seja entendida como óbice ao regular andamento da instrução ou mesmo ofensa à garantia da ordem pública.

Pelo exposto,
concedo a ordem
pretendida para, revogando o decreto de prisão preventiva,
determinar a imediata colocação da paciente em liberdade
, impondo, nos termos do artigo 319 do CPP,
medidas cautelares
consistentes em
a)
comparecimento bimestral em juízo e a todos os atos do processo,
b)
proibição de contato com as testemunhas relacionadas ao fato, familiares e amigos das vítimas e
c)
proibição de se ausentar do Estado sem prévia autorização do juízo.

Expeça-se o alvará de soltura
, devendo a paciente ser colocada imediatamente em liberdade, salvo prisão por outro motivo.

É com voto.